Tribunal: TJES
Processo: 5000216-88.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000216-88.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA MENDES DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000216-88.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA MENDES DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. PENSAO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX ESPOSA. DIVISÃO DO VALOR DA PENSÃO COM ATUAL COMPANHEIRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento impetrado por
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
com pedido de efeito suspensivo contra a decisão proferida nos autos do Processo nº 0018987-57.2020.8.08.0011, movida em face de
MARIA MENDES DE SOUZA
.

O agravo foi interposto contra a decisão anexada no id. 7859191, deferindo a tutela antecipada pretendida.

Decisão monocrática indeferindo efeito suspensivo ao presente recurso, id. 9820089.

Nas razões apresentadas, id. 2033776, a parte agravante sustenta, em síntese, ser incabível tutela antecipada satisfativa em face do poder público que esgote o objeto da ação, bem pelo fato do caráter irreversível da tutela, sustenta ainda que a autora postulou a pensão administrativamente, sendo constatado ausência dos requisitos para concessão do benefício, pois a autora já não convivia maritalmente com o falecido há anos; que o falecido, inclusive já vivia em união estável com Luciana da Silva Martins; que a requerente não tem nenhum comprovante de residência em nome dela que coincida com o do
de cujus
, bem como perigo de irreversibilidade da medida. Ao final postula pela revogação da tutela de urgência que determinou que o IPAJM divida o benefício de pensão por morte do Sr. Genecy Batista de Souza com a autora Maria Mendes de Souza e Luciana da Silva Martins 9 companheira do falecido).

Sem contrarrazões ao agravo.

É o relatório. Decido:

Inicialmente, segue transcrição da decisão agravada:

Pois bem,
na decisão em que fora indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, restou consignado que em que
pese o agravante mencionar que a Sra. Maria Mendes de Souza já não convivia maritalmente com o falecido há anos, com base nas provas dos autos de origem, mais precisamente declaração do imposto de renda do de cujos dos últimos 05 anos,

ficou constatado que a Sra. Maria era dependente economicamente do falecido, figurando como alimentanda, até o falecimento deste.

Assim, entendeu o Juiz primevo que considerando que a Sra. Luciana da Silva Martins percebe o benefício de pensão por morte junto ao ora agravante, tal benefício deve ser partilhado entre esta e a Sra. Maria Mendes Souza, face a comprovação de dependência econômica do de cujos.

Ainda, verifica-se dos autos do processo originário que, restou comprovado nos autos do processo 5007108-31.2020.4.02.5002 que tramitou na 3º vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim, o direito da Sra. Maria ao recebimento do benefício de pensão por morte do Sr. Genecy, pago pelo INSS.

Desta feita, a
s provas dos autos originário, indicam que o falecido contribuía para o sustento da ex-cônjuge, situação que, em conformidade com a jurisprudência, autoriza a percepção do benefício previdenciário por ex-cônjuges em condição de dependência.

Afinal, a separação de fato, por si só, não implica perda automática da condição de dependente, sendo determinante a prova da necessidade econômica, o que está presente no caso em análise.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTES. ESPOSA E CONVIVENTE. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO SIMULTÂNEA. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PESSOA CASADA. SEPARAÇÃO DE FATO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Esta Corte fixou o entendimento de que a separação de fato não implica perda automática do benefício, mas apenas ilide a presunção de dependência econômica, pelo que, ainda que separado de fato, o beneficiário fará jus à pensão por morte se comprovada a dependência econômica. 2) O impedimento da inscrição simultânea contraria a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral (Temas 526 e 529), sedimentou a possibilidade de reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à esposa e à companheira, na excepcional hipótese do § 1º do art. 1.723 do Código Civil. 3) É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de reconhecimento de união estável de companheira com pessoa casada, desde que separada de fato do cônjuge. 4) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5002780-57.2022.8.08.0000, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, Data: 04/May/2023)

Ademais, registro que não há risco de irreversibilidade da medida, pois havendo posterior revogação da tutela de urgência, o ora agravante poderá reaver os valores precariamente percebidos pela agravada. Nesse sentido colaciono o Informativo de Jurisprudência do STJ nº 0570, referente ao período de 1º a 14 de outubro de 2015:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ)
. TEMA 692.

A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos
. O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a prever a antecipação da tutela judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado pelo autor.
Nesse contexto, o pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada (art. 273, § 2º, do CPC). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum não é irreversível. Sendo assim, se acabou por ser mal sucedida a demanda na qual houvera antecipação da tutela judicial, o autor da ação responde pelo que recebeu indevidamente
. Além do mais, não prospera o argumento de que o autor não seria obrigado a devolver benefícios advindos da antecipação por ter confiado no juiz, porquanto esta fundamentação ignora o fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza precária. Há, ainda, o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. Ademais, o art. 115, II, da Lei 8.213/1991 é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do STJ que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, o STF declarou constitucional, uma vez que o art. 115, II, da Lei 8.213/1991 exige o que dispensava o art. 130, parágrafo único na redação originária, declarado inconstitucional na ADI 675 (Tribunal Pleno, DJ 20/6/1997). REsp 1.401.560-MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 13/10/2015.

Por fim registro, em relação à alegação recursal de que seria defeso, nos termos da Lei nº 8.437/92 e 9.494/97, a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que
não se trata de vedação absoluta
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO. TRATAMENTO DE ALTO CUSTO. LEGITIMIDADE. PERFIL DESCENTRALIZADO DO SUS. SESSÕES DE TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA. IDOSA COM 78 (SETENTA E OITO) ANOS DE IDADE. QUADRO DE INFECÇÃO HOSPITALAR E DEBILIDADE GERAL. DIREITO À SAÚDE. PRERROGATIVA JURÍDICA INDISPONÍVEL. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

4. Tanto o art. 1º da Lei nº 8.437⁄92 - que nas ações contra a Fazenda Pública veda a concessão de liminar que esgote o objeto da demanda -, quanto as restrições impostas pelo art. 1º da Lei nº 9.494⁄97 - que obstam a antecipação de tutela contra o Poder Público -, hão de se ater às circunstâncias do caso concreto,
a fim de evitar que a demora importe em perecimento do direito de haver tutela jurisdicional útil e efetiva, notadamente quando o direito em questão tangencia com a própria vida humana
.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 30139001439, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2014, Data da Publicação no Diário: 15/05/2014).

E, no caso dos autos, não havendo risco de irreversibilidade da medida pleiteada na origem e diante alegada dependência econômica da requerente em relação ao falecido, entendo que as vedações contidas nas Leis nºs 8.437/92 e 9.494/97, devem ser
afastadas
.

No mais, admite-se a
concessão
de liminar
satisfativa
e irreversível contra a
Fazenda Pública
, quando os bens jurídicos a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erário, caso dos autos, tendo em vista a natureza alimentar do benefício pretendido.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. decisão objurgada.

Sem condenação em custas. Sem condenação em honorários advocatícios, posto que incabível, em regra, em sede de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)